Tribunal: STF
Processo: ARE 1557305
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO SEGURANÇA - CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE POLICIAL MILITAR DEVIDO A CONDENAÇÃO CRIMINAL - IMPOSSIBILIDADE - POLICIAL QUE JÁ FAZIA JUS À APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Cuidando-se de decisão prolatada após a vigência do CPC/2015, não se aplica a remessa obrigatória nas hipóteses tais como a ora enfrentada, em que há recurso voluntário da parte detentora da prerrogativa normativa.



    O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.



    De acordo com o parágrafo único do artigo 115, da Lei Complementar n. 053/90, a praça excluída a bem da disciplina não terá direito a remuneração ou indenização, ressalvando, porém, o tempo de contribuição à previdência, de forma que não se aplica, aqui, o artigo 62, inciso III, da Lei Federal n. 8.237/91, que regulamenta a remuneração dos servidores militares das Forças Armadas.



    Considerando que o policial militar já preenchia os requisitos à aposentadoria por tempo de contribuição quando veio a ser condenado na esfera penal, não se admite a cassação dos proventos por ausência de previsão legal estadual nesse sentido.



    Recurso conhecido e improvido."



    Remessa Necessária não conhecida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 6º e 40, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente